Tribunal: TJDFT
Processo: 0742922-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA INDICAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem aérea. Recurso da autora visando ao afastamento de condenação por litigância de má-fé.
2 – Litigância de má-fé. Na forma do art. 80, incisos I e V, do CPC, deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo são condutas sancionadas com as penas de litigância de má-fé. A sentença condenou a autora por litigância de má-fé em razão de ter indicado no polo passivo empresa com quem não havia contratado. Não obstante, é de se observar que se trata de contrato intermediado por agência de viagens que trabalha com comércio eletrônico que atua com várias operadoras de transporte aéreo e não há qualquer demonstração de que a indicação da empresa que operaria o voo tenha decorrido de malícia da autora, mas de descuido. A propósito, após a contestação, a própria autora informa a junta a petição de ID. 34313570, em que postula a desistência da demanda em face da recorrida, pedido que erroneamente foi examinado apenas em sentença, sem as formalidades previstas no art. 485, §4o, do CPC. À má-fé, que corresponde ao dolo, não se equipara a negligência ou comportamento culposo da parte, de modo que se reforma a sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J